Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-19.2007.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000737-19.2007.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 071.602.591-49 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 071.602.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIULIANO ARBID - CPF: 097.655.998-62 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SANCHES - CPF: 345.543.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DE QUEIROZ - CPF: 030.605.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 289.933.718-14 (ADVOGADO), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (APELANTE), DARIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 289.933.718-14 (ADVOGADO), EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 071.602.591-49 (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (APELANTE), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DURIVAL GRIPE - CPF: 158.962.428-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UANARCESIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 702.880.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDER VIEIRA DA SILVA - CPF: 288.993.006-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY ARBID ZANATI - CPF: 049.423.448-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIMI ARBID - CPF: 004.988.718-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0000737-19.2007.8.11.0020

APELANTE
: ADEL ARBID

APELADO
: EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PREPARO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNIDO DO ARTIGO 1.238 DO CC/2002 – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - JUSTO TÍTULO - PRAZO DE 10 ANOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 - NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ÁREA ALTAMENTE LITIGIOSA – AVERBAÇÃO A MARGEM DA MATRÍCULA – AÇAO DE SEQUESTRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar-se em não conhecimento do recurso por deserção se constatado dos autos o efetivo recolhimento do preparo.

2. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

3. Nos termos do parágrafo único do 1.238 do Código Civil, para a declaração da usucapião extraordinária, necessária a comprovação pelo interessado da posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono, e o decurso do prazo de 10 anos, caso demonstrado que ele estabeleceu no imóvel sua moradia habitual ou nele realizou obras ou serviços de caráter produtivo.

4.

A ausência de prova cabal da posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
, por prazo legalmente exigido (10 anos), inviabiliza o reconhecimento da usucapião, muito mais ainda quando também inexiste prova de que
o autor estabeleceu no imóvel como sua moradia habitual ou nele realizou obras ou serviços de caráter produtivo.

6. Ademais, uma área altamente litigiosa, a exemplo dos autos, macula por completo os requisitos essenciais da usucapião, qual seja, a posse manda e pacífica.

7. A declaração judicial de indisponibilidade de bem demostrada na Ação de Sequestro da área litigiosa, devidamente registrado à margem da matrícula do imóvel, é condição suspensiva que impede a fluência do prazo prescricional para aquisição da propriedade pela Usucapião

8. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ADEL ARBID
na
Ação de Usucapião
ajuizada por
EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO
,contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “
declarar o domínio da parte autora sobre a área descrita nos memoriais descritivos anexos de ID 52068517, fls. 60/73 (Fazenda Barra da Paca, área de 328,4655 há) e fls. 20/25 (Fazenda Bom Jardim, área de 163,4612 há), totalizando 491,9266 hectares da matrícula no 2.923, ou outra dela decorrente, CRI local
.” E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi negado o pedido de exibição de documentos pelo gestor da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (Airton Carlos da Fonseca), consistente nos autos das autuações e infrações ambientais aplicadas à área no ano de 2020.

No mérito, sustenta que não foram preenchidos os requisitos para concessão da usucapião, uma vez que ocuparam a área como invasores, faltando o requisito da boa-fé e da mansidão ou pacificidade da posse, tendo em vista a ação de sequestro no 0000033- 94.1993.8.11.0020 (que tramitou de 1993 a 2022).

Alega que o imóvel possui área de 491,9266 hectares, em desconformidade com o artigo 191 da Constituição Federal, que prevê que a área não pode ser superior a 50 hectares, bem como que os apelados não demonstraram que residem e laboram na área de terras.

Afirma que não há dos autos estudo da área que a identifique pelo sistema geodésico brasileiro (georreferenciamento), o que impede o conhecimento do pedido inicial, sendo insuficiente para tanto o simples croqui, sem o reconhecimento de limites confrontando com os vizinhos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a parte recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência do recolhimento do preparo. No mérito, refutou os argumentos do apelo, requerendo o seu desprovimento (
ID
no
271865943
).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela ausência de interesse público.

A partir do
ID no 306041379
o apelante juntou documentos, tendo a parte contrária se manifestado sobre
os mesmos

no ID no 316330384
.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a parte recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência do recolhimento do preparo.

Contudo, observa-se do
ID 287504363
que houve o efetivo recolhimento.

Desta feita,
rejeito a preliminar
suscitada.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante alega cerceamento de defesa em razão de ter sido negado o pedido de exibição de documentos pelo gestor da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (Airton Carlos da Fonseca), consistente nos autos das autuações e infrações ambientais aplicadas à área no ano de 2020.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.” (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

No caso, observa-se que a sentença foi proferida com base nos elementos probatórios já constantes dos autos, considerados suficientes para a formação do convencimento do magistrado. A existência de autuações ambientais, inclusive, foi reconhecida na sentença, mas não foi considerada suficiente para afastar o reconhecimento da usucapião pelo magistrado.

Destarte,
rejeito a preliminar
suscitada.-

V O T O

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, declarou que desde maio de 1997, contando com os seus antecessores, há mais de 10 (dez) anos detém a posse mansa e pacífica de duas áreas rurais (Fazenda Bom Jardim - com área de 163,4612 hectares e Fazenda Barra da Paca - com área de 328,4655 hectares) que somam 491,9266 hectares, dentro de uma área maior de 3.420,7000 hectares, pertencente à
matrícula no 2.923
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Araguaia-MT, localizadas no Município de Alto Araguaia-MT.

Conforme demonstram os documentos anexados à petição inicial

(
ID no 81519990
), o autor apresentou como prova de posse: “memorial descritivo” Guias de ITR dos exercícios de 1997 (R$ 20,46), 1999 (R$ 16,04), 2001 (R$ 12,80), 2002 (R$ 10,00), 2003 (R$ 12,32), 2004 (R$ 14,63), 2005 (R$ 23,62) e 2006 (R$ 13,89), tendo realizado os pagamentos referentes ao ITR e também apresentando guias quitadas com a descrição “regularização de ocupação”
.

Adiante, o autor apresentou um memorial descritivo unilateral da área que afirma possuir, datado de
11/03/2002
(
ID no 81519990 - fl. 24
), um contrato de prestação de serviços firmado com a EMBRACON para levantamento topográfico, datado de
07/01/2004
(
ID no 81519990 – fls. 25 e 26
) e um requerimento do autor à Rede CEMAT para ligação de energia elétrica, datado de
29/08/2005
(
ID no 81519990 - fl. 28
).

Além disso, apresentou uma CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS emitida por
IZIDORIO DA SILVA GOMES
(
ID no 81519990 -
fl. 31 a 34), datada de
11/03/2002
, bem como CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL em conjunto com
EVANILSON VIEIRA DE FREITAS FAGUNDES e EDVANIO DE FREITAS FAGUNDES
, alegando que adquiriram o domínio do imóvel de
ADEMIR CORNÉLIO DA SILVA
, com área aproximada de 600 hectares, pelo valor de R$ 10.000,00, tendo o vendedor entregado a posse em
02/05/1997
.

Verifica-se ainda que, ao receber a petição inicial, o juiz singular determinou a emenda à inicial para que o requerente apresentasse a matrícula do imóvel que pretendia usucapir (
ID no 271864906
), o que foi cumprido em
26/11/2007
, quando foi apresentada a
matrícula no 2.923
de titularidade do apelante
ADEL ARDIB
, conforme
ID no 81519990
.

Denota-se que essa matrícula contém uma averbação referente a um Mandado de Caução, decorrente de
Ação Cautelar de Sequestro
movida pelo ora apelante
ADEL ARDIB
contra
ALEXANDRE SANCHES
e
JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
, datada de
31 de janeiro de 1994
, evidenciando o conhecimento da controvérsia sobre aquele imóvel. Confira:

Posteriormente, o juiz determinou a intimação do
Cartório de Registro de Imóveis
e do Instituto de Terras de Mato Grosso, para que, no prazo de cinco dias, fornecessem informações sobre a área em litígio. Ao mesmo tempo, ordenou a citação por edital dos “eventuais réus”, bem como dos confrontantes e interessados ausentes, incertos ou desconhecidos (
ID no 81519990
).

Em resposta à determinação acima,
CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
, notário e registrador do Serviço Registral Imobiliário de Alto Araguaia, informou que a área em questão se trata do imóvel chamado “
Cruzeiro do Sul
”, com área de
3.420,70 hectares
, do qual
ADEL ARBID
é o atual proprietário, e destacou a averbação datada de
31/01/1994
, decorrente da Ação Cautelar de Sequestro acima mencionada. Confira fragmento das informações:

Por sua vez, o INTERMAT informou que e após estudos técnicos elaborados pela
Coordenadoria de Cadastro, Cartografia e Topografia deste Instituto
, constatou-se que a área do Senhor
EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO
, incide sobre o Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, através do Departamento de Terras e Colonização - DTC em 1.958, em favor de
ZAUKAN ALI ARBID
.

Diante das informações do Cartório de Registro, em
05/05/2011
, o juiz solicitou que a parte autora se manifestasse e reivindicasse seus direitos, inclusive quanto à citação de
ALEXANDRE SANCHES e JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
.

Depois, em
08/08/2012
, o autor requereu a citação por edital de ambos os indivíduos, uma vez que não possuía endereço conhecido, e, em
06/11/2014
,
JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
compareceu aos autos, alegando que
diversos processos
envolvendo a área de terras
Fazenda Durvalina Cuê e Fazenda Cruzeiro do Sul
já foram extintos, apresentando seus códigos e informando que tais ações tiveram como patrona a advogada do autor/apelado, acusando litigância de má-fé por omissão do autor acerca do litígio sobre a propriedade. Confira a relação dos códigos dos processos:

Na sequência, o autor/apelado, manifestou nos autos refutando a alegação de
JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
, informando que já houve decisão nos autos de um litígio envolvendo apelante
ADEL ARBID
, apresentando a sentença de extinção emitida em
19/08/2014
na
Ação no 1164/2005
- Ação de Interdito Proibitório - ajuizada por
ALEXANDRE SANCHES e JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
contra
ADEL ARBID
.

Em 30 de abril de 2020, o Juízo singular proferiu decisão declarando sua própria incompetência para julgar o feito, alegando o conflito de interesses mencionado por
JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
(processo no 2662-21.2005.811.0020 – código 2132), bem como levando em consideração a informação fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis acerca da Ação Cautelar de código 2133, na qual foi decretado o bloqueio ou caução do bem, como consta na averbação na matrícula do imóvel.

Como essas ações tramitavam perante a Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, a juíza responsável pelo andamento do processo, Dra. MARINA CARLOS FRANÇA, declinou da competência em favor da Segunda Vara de mesmo foro. Porém, o Juízo da Segunda Vara também declarou sua incompetência para processar e julgar a ação, uma vez que esses processos haviam sido extintos sem resolução de mérito. Nesse sentido, o magistrado ADALTO QUINTINO DA SILVA argumentou que não existia risco de decisões conflitantes entre eles, invocando a Súmula 235 do STJ, que dispõe que "
a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado
", além do artigo 55, §1o do CPC/15.

Essa situação resultou na instauração de um conflito de competência negativo, o qual foi resolvido por esta Relatora em
30/04/2021
, acolhendo os argumentos do Juiz da 2a Vara Cível de Alto Araguaia. Para tanto, aplicou-se a Súmula 235 do STJ e o artigo 55, §1o, do CPC/15, designando o Juízo da 1a Vara da mesma comarca como competente para processar e julgar a presente demanda.

Após o retorno dos autos, a magistrada da 1a Vara Cível determinou a intimação do requerido para que juntasse a certidão de óbito de
ADEL ARBID
e promovesse a habilitação de seus herdeiros, sob pena de extinção do processo. Também ordenou que a parte autora indicasse o endereço do confinante
JOSÉ RAFAEL MARTINS
e que fosse intimado
JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
para se manifestar sobre eventual interesse em dar continuidade aos pedidos de extinção, caso a ação de interdito proibitório viesse a ser extinta sem resolução de mérito.

Em
07/07/2016
, a advogada do autor comunicou o falecimento de EDMUNDO, ocorrido em
25/04/2016
, solicitando prazo para regularizar a habilitação dos herdeiros. No entanto, apenas em
27/01/2022
foi apresentada a lista nominal dos sucessores, sem a juntada das respectivas procurações.

Quanto aos herdeiros de ADEL ARBID, estes compareceram aos autos em
18/03/2022
, juntando a documentação necessária e os instrumentos de mandato, regularizando, assim, a representação processual.

Posteriormente, em
20/04/2023
, a juíza determinou que as partes, por meio de seus procuradores,
especificassem as provas que pretendiam produzir
(
ID no 271864944
). Apenas a parte requerida/apelante requereu a produção probatória, tendo o autor permanecido inerte.

Em
28/08/2024
, foi realizada a audiência, contudo, a parte
autora/apelada não compareceu
. Diante disso, o magistrado declarou encerrada a fase instrutória e fixou prazo sucessivo de 15 dias para apresentação das alegações finais.

Em
06/09/2024
(
ID no 271865892
), a parte autora/apelada apresentou suas razões finais, nas quais destacou a existência de documentos que comprovam sua posse qualificada, defendendo o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião.

Por sua vez, as razões finais da parte requerida/apelante foram apresentadas em
29/10/2024
(
ID no 271865928
). Na manifestação, a defesa ressaltou que a área objeto da matrícula pretendida pelo autor/apelado encontra-se em litígio há décadas, fato de conhecimento público em razão dos inúmeros conflitos envolvendo as terras da família ARBID, situação corroborada pela
Ação de Sequestro no 0000033-94.1993.8.11.0020
. Assim, argumentou que tal contexto afasta a caracterização da posse mansa e pacífica alegada pelo autor.

Na sequência, em
17/12/2024
, sobreveio a sentença de
procedência da ação de usucapião
(
ID no 271865936
), tendo juízo singular entendido estar comprovada a posse das áreas denominadas
Fazenda Bom Jardim e Fazenda Barra da Paca
, com base na documentação juntada na petição inicial. Destacou ainda que, embora não tenha havido produção de prova oral em audiência de instrução, os documentos apresentados seriam suficientes.

Quanto às demandas anteriores que envolviam a área, o magistrado considerou que a extinção, sem julgamento do mérito, da mencionada Ação de Sequestro afastaria qualquer impedimento ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Contra essa sentença, a parte requerida interpôs o presente recurso, alegando ausência de provas robustas capazes de sustentar o pedido de usucapião, bem como alegou que autor não detinha posse contínua, mansa e pacífica pelo prazo de 15 anos, uma vez que a
Ação de Sequestro no 0000033-94.1993.8.11.0020
somente foi extinta em 2022, de modo que, durante sua tramitação, o prazo aquisitivo não poderia fluir em favor do autor.

No mais, alegou ainda que, para o reconhecimento da usucapião especial rural, a área não poderia ultrapassar 50 hectares, o possuidor não poderia ser proprietário de outro imóvel (urbano ou rural), e deveria utilizar a terra para fins de moradia e produção.

Pois bem

Conforme relatado, o cerne do presente recurso se resume em saber se o autor da usucapião, ora apelado, cumpriu os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel objeto do litígio por usucapião, com início no período de
1997
conforme alegou na petição inicial.

Não é de se olvidar que em se tratando de usucapião, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos pertinentes é da parte autora, por se tratar do fato constitutivo de seu direito (
art. 373, I, do CPC/15
). Assim, é necessário apresentar documentos que atestem a posse contínua, ininterrupta, pacífica, com ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido por lei, e que se refiram ao imóvel em questão.

Sobre o tema, deste TJMT:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – POSSE COM ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – PROVA TESTEMUNHAL –INÉRCIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de prova cabal da posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, por prazo legalmente exigido, inviabiliza o reconhecimento da usucapião ordinária
.
O autor que não se desincumbe do ônus de produzir prova testemunhal essencial à comprovação de sua alegação, incorre em inércia processual incompatível com a procedência do pedido
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10085230520178110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/03/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CC/2002 – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - JUSTO TÍTULO - PRAZO DE 10 ANOS - NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado pelo autor o preenchimento dos requisitos do art. 1.242 do CC/2002, tais como o exercício público de posse contínua e a de seus antecessores, com animus domini, justo título e sem qualquer oposição dos proprietários por mais de dez anos, não há que se reconhecer o direito do possuidor à prescrição aquisitiva (usucapião).
Considerando que por meio das provas apresentadas, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe
.-”
(TJ-MT 00117383920138110004 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

No caso em tela, conforme se denota, a parte autora ajuizou a presente usucapião com base no
parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil
, portanto, usucapião extraordinária com prazo reduzido de 10 (dez) anos. Confira:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”
Grifei
.

No caso, muito embora o autor tenha alegado que há mais de
10 anos
possui a posse do imóvel, no entanto, não produziu qualquer prova
de que residia no imóvel ou comprovou que realizou obras ou serviços de caráter produtivo, ônus que lhe competia
.

Aliás, as provas apresentadas pelo autor se tratam de documentos inerentes a recolhimento de imposto, Guia de custas atinentes a “
regularização de área
”, contrato de prestação de serviço, requerimento do autor para a Rede CEMAT para fins de ligação de energia elétrica, cessão de direitos possessórios emitida por IZIDORIO DA SILVA GOMES, bem como
contrato de compra e venda
, documento esses que
não comprovam moradia habitual, tampouco obras de caráter produtivo
, logo, não restam preenchidos os requisitos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil.

Contudo, ainda que fosse comprovada a
moradia habitual e obra de caráter produtivo
ou, ainda que a ação fosse ajuizada com base no
caput
do
artigo 1.238 do Código Civil
, não estariam presentes os elementos básicos para aquisição
per usucapionem
: a posse, o ânimo de dono e o lapso temporal de sua posse.

Sobre o tema, colhe-se a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"(...) Na ação de usucapião extraordinário, ao autor incumbe, portanto, provar, no mérito, os requisitos da
posse, o ânimo de dono e o lapso de tempo
. Arguida a precariedade da posse ou qualquer outra matéria que contraria ou nega aninus domini, o ônus probatório é do réu, porque não se presumem os atos de tolerância ou permissão, embora possam ser demonstrados por prova indireta ou indiciária" (
in HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. Vol III, 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pg. 171).

Ainda, vale transcrever os ensinamentos do respeitado doutrinador
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"Posse ad usucapionem – A lei exige que a posse seja contínua e incontestada, pelo tempo determinado, com ânimo de dono. Não pode o fato da posse ser clandestino, violento ou precário. Para o período exigido é necessário não ter a posse sofrido impugnação. Desde modo, a natureza da posse ad usucapionem exclui a mera detenção."
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitosreais. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 19

Deste modo, analisando os conceitos mencionados, pode-se definir a usucapião como sendo o modo originário de aquisição do domínio da propriedade e de outros direitos reais, que ocorre através da prescrição aquisitiva, desde que respeitadas as condições estabelecidas em lei para cada tipo de usucapião, transformando um mero estado de fato num estado de direito.

No caso em comento, quando do ajuizamento da ação, em
25/04/2007
, o autor/apelado informou que detinham a posse no imóvel desde
maio de 1997
, (
ID no 81519990
), no entanto, não há prova nenhuma nos autos de que de fato o apelado se encontrava na posse desde a data narrada.

Aliás, conforme se denota, o autor/apelado trouxe uma série de recolhimento de ITR dos anos de 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, e ainda anexou DARF referente às custas recolhidas para o fim de regularização de ocupação. Contudo, todos os pagamentos foram realizados a partir de
20/03/2002
(ITR de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Confira:

Ainda, o ITR do
exercício de 2002
foi pago em
26 de setembro de 2002
, o
ITR de 2003
em
30 de outubro de 2013
, o
ITR de 2004
em
09 de novembro de 2004
, o
ITR de 2005 e 2006
em
29 de setembro de 2006
, sendo assim, nenhum desses documentos são eficazes para fins de comprovação da posse do autor/apelado desde 1997 conforme alegado na inicial. Confira:

Da mesma forma, as duas guias emitidas pelo Banco do Brasil com a descrição “Regularização de Ocupação” (
ID no 81519990
) foram pagas somente em
31 de agosto de 2005
(
ID no 81519990
)
e
15 de junho de 2005

(
ID

no 81519990). Confira:

Do mesmo modo o “memorial descritivo” datado de
11 de março de 2002
, mas com selo de autenticidade emitido somente em
março de 2007
às vésperas do ingresso da presente Ação de Usucapião (
ID no 81519990
).

E ainda, o CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS com a empresa EMBRACON foi firmado tão somente em
07 de janeiro de 2004
, sem qualquer autenticação das assinaturas (
ID no 81519990
). Confira:

Da mesma forma, a solicitação à rede CEMAT para fins de ativação de energia elétrica deu-se tão somente datada de
29 de agosto de 2005
(
ID no 81519990
).

Por sua vez, a ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS lavrada por IZIDORIO DA SILVA GOMES em favor do apelado foi realizada na datada de
11 de março de 2002
(
ID no 81519990 – pág. 46 e 47
). Confira fragmento do documento:

Portanto, a prova documental juntada aos autos se mostra
totalmente frágil
por completa ausência da verossimilhança nas alegações do apelado que afirma que está na posse do imóvel desde 1997, mas apresentou documentos a partir de 2002, uma diferença acentuada de mais de 05 anos.

Aliás, os documentos apresentados não provam de nenhuma forma que posse iniciou no ano de 1997, o que por si só macula por completo a ação de usucapião que foi ajuizada em 2007.

Inclusive, o único documento apresentado pelo autor/apelado que remete ao período que alegou ter iniciado a sua posse é o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
firmado por

INSTRUMENTO PARTICULAR
com
ADEMIR CORNÉLIO DA SILVA
pelo autor e por
EVANILSON VIEIRA DE FREITAS FAGUNDES e EDVANIO DE FREITAS FAGUNDES
de área de 600ha pelo valor de R$ 10.000,00, que somente recebeu selo de autenticidade em
29 de março de 2007
, portanto, totalmente imprestável para o fim a que se destina. Confira:

Ademais, pelo conteúdo do documento não é possível asseverar que se refere à área de propriedade do requerido
ADEL ARBID
, e ainda, não se pode considerar suficiente um contrato particular para fins de comprovação de posse
ad usucapione
, salvo se houvessem outros elementos que corroborassem a veracidade do referido documento, o que não há nos autos.

Se não fosse o bastante, a parte autora sequer compareceu na audiência de instrução em julgamento, portanto, perdendo uma oportunidade ímpar para prova pelo menos da posse e o lapso temporal de 15 anos através de prova testemunhal, de grande relevância para ação de usucapião, uma vez que poderia complementar a prova documental para demonstrar a posse do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo exigido em lei.

Assim diante de completa ausência de comprovação da posse do autor/apelado e do lapso temporal, a sentença deve ser reformada para que a ação seja julgada improcedente.

Sobre idêntico tema, confira recentíssimo julgado deste TJMT:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE SOBRE IMÓVEL URBANO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO PELO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob fundamento de ausência de posse qualificada e decurso insuficiente do prazo legal previsto no art. 550 do CC/1916.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a definição do regime jurídico temporal aplicável, se o prazo vintenário do CC/1916 ou os prazos reduzidos do CC/2002 e (ii) a verificação do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, à luz das provas constantes nos autos.
III. Razões de decidir

3. A alegação de posse desde 1992 não se sustenta diante da ausência de prova documental contemporânea. O primeiro documento que vincula a autora ao imóvel é o contrato social de 1996, marco objetivo da posse. 4. Aplicável, portanto, o regime do CC/2002, sendo necessário comprovar posse contínua e com
animus domini
por 15 anos (caput do art. 1.238) ou 10 anos (parágrafo único), quando presente moradia habitual ou atividade produtiva. 5. O livro de registro de empregados, aberto em 1997, com anotações até 2010, não cobre o lapso legal. Tampouco os alvarás ou licenças ambientais são suficientes para comprovar a posse qualificada pelo período exigido. 6. A matrícula do imóvel demonstra que, entre 1999 e 2012, a propriedade foi pública, pertencente ao Município de Novo Mundo/MT, fato que descaracteriza a posse ad usucapionem. 7. Fotografias indicam abandono e inexistência de ocupação produtiva, afastando qualquer presunção de
animus domini
recente.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O termo inicial da posse deve ser fixado com base em prova objetiva e contemporânea, sendo inaplicável o art. 2.028 do CC/2002 quando não comprovado o transcurso de mais da metade do prazo prescricional sob a égide do CC/1916. 2. A usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica e com animus domini pelo prazo legal, não sendo suficiente a intermitência de documentos ou a alegação de exploração econômica dissociada da ocupação efetiva." Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238 e 2.028; CPC/2015, arts. 85, §2o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.485.066/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02.05.2022, DJe 08.06.2022.”
(TJMT - N.U 0000725-51.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no
DJE 20/08/2025

Ainda deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÇÃO EXTRAODRINÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO PERÍODO EXIGIDO – JUNTADA DOCUMENTOS QUE POSSAM AFERIR A PROPRIEDADE (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA) – INSUFICIÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS DOMINIS” – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.038 DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Não ficando demonstrado o preenchimento dos requisitos disposto no artigo 1.038 do Código Civil, impõe-se a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, mormente porque não comprovado o “animus dominis”, não se desincumbindo a parte Autora/Apelante em demonstrar o direito que persegue, infringindo, portanto, o artigo 373, I, do CPC.
(...) Não havendo comprovação dos requisitos legais para declaração da prescrição aquisitiva pleiteada sobre o imóvel indicado na inicial, impõe-se a improcedência da ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.212980-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 19/07/2024)”.
(TJMT N.U 0013262-77.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Por outro lado, ainda que, por uma eventualidade, houvesse prova do exercício da posse por parte do autor/apelado e o lapso temporal, há outro ponto que precisa ser observado que é a
litigiosidade
incidente sobre o imóvel, fato este amplamente discutido em primeira instância, mas que, a meu viso, foi mal valorada pela sentença.

Como salientado acima, ao determinar a emenda à inicial, o juízo de origem determinou a juntada da matrícula do imóvel, formalidade indispensável para o processamento a usucapião, e ao assim proceder, o autor/apelado apresentou a matrícula com a
AV/04
que consta a existência da ação de cautelar de sequestro que incidia sobre o imóvel. Confira novamente:

De se ressaltar que a averbação acima contida na matrícula do imóvel, possui efeitos
erga omnes
, alcançando não apenas os sujeitos do processo originário, mas também terceiros, que não podem invocar desconhecimento, conforme dispõe o
art. 246 da Lei de Registros Públicos
e em respeito ao princípio da publicidade registral.

“Art. 246. Além dos casos expressamente indicados no inciso II do caput do art. 167 desta Lei, serão averbadas na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel. (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022)”

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a publicidade conferida pelo registro afasta a presunção de boa-fé de terceiros e inviabiliza a constituição de direitos incompatíveis, como é o caso da usucapião. Este instituto, em suas modalidades ordinária ou extraordinária, pressupõe, dentre outros requisitos, o exercício de posse mansa e pacífica — circunstância que manifestamente não se verifica na presente situação.

No caso concreto, a matrícula do imóvel contém averbação de indisponibilidade, o que configura oposição pública e inequívoca ao exercício da posse pelo pretendente à usucapião.

Assim, a referida averbação rompe a exigência de pacificidade da posse, inviabilizando o reconhecimento da usucapião, uma vez que revela litigiosidade ostensiva. A partir da publicidade registral, qualquer ocupação passa a ter caráter precário e contestado, não se prestando, portanto, à aquisição da propriedade. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA REQUISITOS. IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. GARANTIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. POSSE PRECÁRIA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ante a manifestação expressa da União Federal de desinteresse na intervenção do feito, competente a Justiça do Distrito Federal para processamento e julgamento da Ação de Usucapião relativa a imóvel situado em seu território. 2. A Usucapião Especial Urbana compreende área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e ocupação por 5 (cinco) anos ininterruptos, com animus domini e utilização para moradia do ocupante ou da família, desde que não seja o usucapiente proprietário de outro imóvel no período aquisitivo. 3. A declaração judicial de indisponibilidade de bem em Ação de Improbidade Administrativa é condição suspensiva que impede a fluência do prazo prescricional para aquisição da propriedade pela Usucapião, diante do real interesse público no ressarcimento aos prejuízos causados à coletividade. 3.1. O bem legalmente indisponível torna-se inalienável e fora de comércio e, portanto, é insuscetível de Usucapião, enquanto perdurar a anotação do gravame. 4.
Permitir a aquisição do domínio pela Usucapião de imóvel declarado indisponível por decisão judicial viola a Supremacia do Interesse Público e enfraquece a razão de ser do instituto jurídico, tornando inócuas as disposições contidas nos artigos 37, parágrafo 4o da Constituição Federal e 7o da Lei número 8.429/1992, no tocante à garantia de recuperação do patrimônio público
. 4.1.
Não bastasse isso, facilita burla à decretação judicial de indisponibilidade, pois possibilita a transferência da propriedade, por via transversa, seja por conluio entre terceiro e o proprietário ou simplesmente em razão do desinteresse deste último na proteção da propriedade, diante da iminência de perdê-la em favor do Poder Público
. 5. Na hipótese vertente, o princípio da Função Social da Propriedade não serve para justificar a ocupação irregular dos apelados, em face da preponderância do interesse público em garantir o ressarcimento dos vultosos prejuízos causados à coletividade e da ciência da declaração de indisponibilidade do bem, devidamente anotada na matrícula do imóvel. 6 . Recurso conhecido e provido.”
(TJDF 07046579320198070005 DF 0704657-93.2019.8 .07.0005, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021)

Ainda, situação semelhante do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO COM USO DE PROCURAÇÃO FALSA. BEM OBJETO DE INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO EM FALÊNCIA E NULIDADE DECLARADA. RETROATIVIDADE DE LEI. INOCORRÊNCIA. POSSE. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. TÍTULO E OCUPAÇÃO VICIADOS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO. SÚMULA N. 7-STJ. I
. Declarada a nulidade da escritura de compra e venda de imóvel tanto pelo uso de procuração falsa, como por se achar o bem indisponível em liquidação extrajudicial e seqüestrado em processo falencial, sem valor o título de propriedade viciado, como destituída de qualquer efeito para fins de prescrição aquisitiva a ocupação daí decorrente. II. Situação da posse que recai no reexame fático, obstado pela Súmula n. 7 do STJ
, além do que inviável tal alegação contra ato judicial expresso de seqüestro do bem e o seu depósito ao síndico da falência. III. Aplicação retroativa da lei não ocorrida. IV. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp 79669 SP 1995/0059853-1 - Relator (a): Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - Julgamento: 1/06/2005 - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Publicação: DJ 22/08/2005 p. 274)

Como bem frisado pelas decisões acima colacionadas, não se pode permitir que se incida posse para fins de usucapião sobre imóvel que o Poder Judiciário colocou a mão e o tornou indisponível a atos de terceiros. Essa é a finalidade da Ação Cautelar de Sequestro sob bens imóveis, conforme previsto no artigo 822, I do CPC/73 (vigente à época), e atualmente tutelada pelo art. 301 CPC/15:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Em análise a citada
Ação Cautelar Incidental de Sequestro no 000033-94.1993.8.11.0020
no site do TJMT (
www.tjmt.jus.br
), posteriormente juntada a partir do
ID no 306041378
, é possível observar que não houve inércia por parte do apelante/requerida para que os invasores adquirissem sua propriedade por meio da usucapião, posteriormente juntada no ID n

Isto porque, conforme se observa da aludida ação, em 15 de dezembro de 1993, o Sr. ADEL ARBID, com fundamento no art. 822, I, do CPC/73, ajuizou Ação Cautelar Incidental de Sequestro, demonstrando ser detentor de justo título de propriedade e exercício da posse sobre a Fazenda Cruzeiro do Sul.

O apelante relatou possuir duas demandas possessórias que reconheciam sua posse e a de seus antecessores, a saber:
Ação de Reintegração de Posse no 1.723/1980
, proposta contra ANTÔNIO ADAUTO DE SOUZA e
Ação de Interdito Proibitório no 027/1991
, ajuizada em face de MANOEL MESSIAS PEREIRA.

Na ação de
interdito proibitório 027/1991
, o Sr. ADEL noticiou que MANOEL MESSIAS PEREIRA estaria preparando novo ataque à sua posse, razão pela qual requereu a execução definitiva da sentença proferida, pleito que foi deferido, determinando-se que a diligência fosse realizada com acompanhamento policial.

Ocorre que, no dia marcado para o cumprimento da ordem judicial, antes mesmo de chegar ao imóvel, o autor/apelado, o Oficial de Justiça e a escolta policial foram surpreendidos por uma emboscada formada por cerca de dez homens armados, que chegaram a render a força policial, impossibilitando a efetivação da medida judicial.

Verifica-se que na petição inicial da cautelar de sequestro, alegou-se que tais indivíduos, liderados por
RONEY BATISTA LIMA COUTO
, teriam ajuizado, em nome de ALEXANDRE SANCHEZ e JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, a
Ação de Interdito Proibitório no 249/1993
.

Na mesma inicial, também foi relatado que os autores da ação de interdito introduziram terceiros no imóvel, com o intuito de utilizá-los como “escudo” diante de futuros mandados judiciais, por não figurarem formalmente como partes nos processos.

Todavia, o autor destacou a ineficácia dessa manobra, uma vez que o vício decorrente da litigiosidade atingiria todos os ocupantes.

No mais, ressaltou que a medida de sequestro deveria ser cumprida contra todos os que fossem encontrados no imóvel, pois aqueles que se associassem aos requeridos tinham plena ciência da irregularidade de sua conduta, a qual jamais poderia gerar posse legítima.

Por essas razões, na inicial da ação cautelar de sequestro requereu-se a proteção do Poder Judiciário que foi deferida, inclusive com inspeção do magistrado singular, nos seguintes termos (
ID no 306148393
):

“(...) Como já tivemos oportunidade de presidir audiência de justificação previa no processo 249/93, de interdito proibitório promovido pelos requeridos contra o requerente, portanto, sabedor da lide entre eles, optamos por fazer uma inspeção no local ao invés de designar audiência de justificação previa.

Acompanhado pelo oficial de justiça JOÃO BATISTA MENEZES, dirigimo-nos até o imóvel e lá verificamos que o requerente exagera em suas alegações, principalmente quando diz que a estrada está cercada e seus empregados estão em regime de cárcere privado. Entretanto, pudemos constatar:

A existência de homens fortemente armados no local;

a)

A construção de cercas e construção de estrada e aceiro fora dos limites da posse adquirida pelos requeridos de DORVALINA PERES FERREIRA, cuja liminar foi indeferida nos autos 249/93, tendo a ação sido proposta pelos ora requeridos;

b)

Retirada da placa da fazenda do autor e sua mudança para outro local, onde está sendo construída a cerca pelos requeridos;

c)

Os trabalhos estão sendo conduzidos por RONEY BATISTA LIMA COUTO, que firmou a inicial do processo supra mencionado.

d)

A existência de duas placas novas identificando o local como “Fazenda Caranha” e Fazenda Dona Dorvalina e como proprietário o próprio RONEY;

Percorremos parte do imóvel e constatamos que os serviços estão sendo realizados em área que fora cercada pelo autor, após divisa com MANOEL MESSIAS PEREIRA, que nos informou que a cerca fora construída por ADEL ARDIB ao término de um litígio entre ambos e fora da área explorada por DORVALINA PERES FERREIRA, da qual dizer ter adquirido o imóvel.

Também é verdadeira a emboscada que notícia, sofrida por meirinho deste juízo em cumprimento de mandado, acompanhado por militares, conforme relatórios por eles apresentados.

Por precaução, temendo por perda de vidas humanas caso a Polícia Militar retornasse ao local para acompanhar oficial de justiça em cumprimento de mandado e se repetisse o ato dos empregados do requerido, convocamos o Sr. Roney para que comparecesse neste Juízo a fim de tentarmos uma desocupação pacífica no local, embora comprometendo-se a comparecer ontem, até nesse momento não o fez.

O autor é, sabidamente, proprietário de terras na região.

Os requeridos estão mudando de local placas do autor, modificando divisas, construindo cercas, estradas e aceiros em divisas com terceiros em área que, na ação de interdito proibitório que promovem, não conseguiram na fase inicial, provar como suas.

Presentes, portanto, os requisitos para a concessão do sequestro. A demora poderá causar sérios prejuízos ao autor.

Embora não tenhamos constatado, chega sempre a este Juízo notícias de que se exige identificação de estranhos que passem no local. A permanência de inúmeras pessoas armadas no local, inclusive, transitando em rodovia publica, tem causado pânico entre os habitantes da região e pessoas que transitam por aquela estrada, não podendo a situação perdurar por mais tempo.

O sequestro da área torna-se necessário até, mesmo, para garantir a ordem pública, pois os réus, através de prepostos, tocaiaram e afrontaram um oficial de justiça e onze policiais militares, e, de arma em punho, impediram o cumprimento de mandado judicial. Também não acataram o disposto no despacho proferido nos autos mencionados, rejeitando a concessão de liminar.

Pelo exposto, defiro o sequestro da área invadida, ficando ela, doravante, à disposição deste Juízo, até decisão final da ação principal, vedado, a qualquer das partes ou terceiros a modificação de seu estado atual (...).”

A decisão mencionada evidencia, de maneira incontestável, a situação de litigiosidade envolvendo o bem, a ponto de nem mesmo a Polícia Militar conseguir assegurar o cumprimento das ordens judiciais proferidas em favor do apelante ADEL ARDIB. Tal cenário levou ao ajuizamento da Ação Cautelar de Sequestro, medida destinada a resguardar o patrimônio e impedir que os imóveis permanecessem sujeitos à disposição de terceiros em razão da força bruta empregada pelos invasores da área.

Ademais, em
abril de 2007
o magistrado da ação cautelar determinou nova expedição de mandado de sequestro, sem sucesso em afastar os invasores. Na data de
09/04/2007
, o requerido/apelante ADEL requereu novamente a execução da ordem de desocupação da área. O pedido foi deferido em
21/05/2007
, sendo expedido o respectivo mandado em
08/11/2007
e efetivamente cumprido em 22/02/2008, conforme se observa:

Portanto, conforme se depreende da certidão juntada, o apelado,o autor/apelado
EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO
foi regularmente intimado acerca da ordem de desocupação da área no prazo de 20 (vinte) dias, razão pela qual não pode, em hipótese alguma, alegar desconhecimento quanto à litigiosidade incidente sobre o imóvel.

De igual sorte, é patente que tal providência é suficiente para interromper a continuidade da posse
ad usucapionem
. Isso porque, se por um lado a existência de demanda judicial envolvendo o proprietário e o possuidor afasta da posse o caráter de incontestada, por outro, a intimação do próprio devedor nos autos da mesma ação acarreta a descontinuidade da posse e a consequente ausência do requisito necessário à aquisição por usucapião.

Portanto, é indiscutível que o proprietário do imóvel adotou providências e não se manteve inerte diante do exercício irregular da posse praticada pelos invasores da Fazenda Cruzeiro do Sul.

Todavia, apesar de todos esses acontecimentos da Ação Cautelar, o Juízo singular afastou a litigiosidade sobre a coisa em virtude de ter ocorrida a extinção sem resolução de mérito da ação cautelar.

Com é cedido, a extinção sem resolução de mérito se deu em
19/08/2014
quando o magistrado alegou que não haveria mais interesse dos autores da ação de interdito proibitório em virtude do apelante ADEL ARBID não se encontrar mais presente na área, e por essa razão extinguiu a Cautelar de Sequestro que tramitava de forma conexa.

Contudo, naquela data o Sr. ADEL já havia falecido em 2010, motivo pelo qual a sua antiga advogada requereu que houvesse intimação pessoal dos herdeiros para que a extinção tivesse eficácia sobre eles, ciência que só se consumou em
29 de março de 2019
quando os herdeiros compareceram nos autos da Ação Cautelar de Sequestro.

Dessa forma, evidencia-se, a partir de toda a narrativa processual e do desenvolvimento da ação mencionada, que o apelante não se manteve inerte diante das invasões ocorridas em sua propriedade.

Pelo contrário, buscou amparo na Ação Cautelar de Sequestro como medida necessária para resguardar-se da violência empregada pelos invasores, os quais chegaram a impedir o ingresso da própria Polícia Militar na área para fins de reintegração de posse.

Inclusive, a dinâmica processual da cautelar de sequestro demonstra, de forma inequívoca, que o apelado EDMUNDO jamais deteve posse de boa-fé com
animus domini
, pois sempre teve plena consciência de que a ocupação exercida decorria de invasão, objeto de impugnação constante por parte do legítimo proprietário.

O simples fato de os invasores transferirem a terceiros a posse originada da invasão, como forma de dificultar a retomada da área pelos verdadeiros proprietários, não pode servir de escudo para legitimar conduta ilícita, tampouco autorizar que “capangas” ou “pistoleiros” extraiam vantagem econômica da prática ilegal e atinjam os fins pretendidos.

Assim, qualquer pessoa que tenha adquirido posse relacionada à área do apelante o fez com plena ciência de que se tratava de
posse litigiosa
.

Não se pode sustentar que a extinção do processo sem resolução de mérito seria suficiente para anular décadas de constrição judicial e tornar irrelevantes todos os efeitos dela decorrentes.

Aliás, há muito, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que a
oponibilidade prevista no art. 1.238 do Código Civil
, como causa impeditiva da usucapião, corresponde, no plano material, à adoção de medidas judiciais efetivas destinadas a interromper a continuidade da posse — sendo o sequestro judicial, por excelência, a mais gravosa dessas medidas.

A oposição, em sentido técnico-jurídico, não se confunde com meras alegações verbais ou tratativas extrajudiciais. Trata-se, isto sim, da prática de medidas concretas e identificáveis em juízo, pelas quais o proprietário manifesta de forma inequívoca sua resistência ao exercício dos poderes de domínio pelo possuidor.

Nesse contexto, o sequestro judicial assume o caráter da oposição mais incisiva, retirando do possuidor qualquer legitimidade para a prática de atos possessórios ou dominiais sobre o bem.

A propositura e a efetivação da
ação de sequestro
evidenciam, de maneira incontestável, a intenção do proprietário de manter a proteção de seu domínio e de se opor a qualquer tentativa de aquisição da propriedade por usucapião. Por essa razão, não há como sustentar que a posterior extinção do feito pudesse apagar retroativamente os efeitos produzidos pela medida sobre a posse.

Vale ressaltar ainda que a usucapião somente se legitima quando há
inércia do proprietário
frente ao exercício prolongado da posse por terceiros. No caso concreto, contudo, inexistiu qualquer passividade. Ao contrário, o proprietário lançou mão da medida mais severa prevista no ordenamento jurídico — o sequestro —, demonstrando, de forma inequívoca, sua determinação em preservar o domínio. Negar a eficácia dessa medida significaria desconsiderar a própria existência do sequestro e de seus efeitos jurídicos.

É importante salientar também, que o sequestro tem natureza
real (
propter rem
)
, incidindo sobre a coisa em si, e não sobre sujeitos determinados. Por essa razão, é irrelevante que os atuais possuidores não coincidam com as partes originais do processo de sequestro, já que a constrição afeta o bem, tornando-o litigioso e indisponível para qualquer ocupante.

Assim, durante todo o período em que perdurou o sequestro — por quase 30 (trinta) anos —, a posse exercida pelos recorridos não preencheu os requisitos da usucapião, pois a constrição judicial, por si só, torna a posse litigiosa, afastando-lhe os atributos de mansidão, pacificidade e continuidade.

Durante todo o período, o imóvel permaneceu
sub judice
, com constrição judicial devidamente averbada na matrícula, circunstância que conferiu publicidade e notoriedade à litigiosidade do bem, impedindo o exercício de posse mansa e pacífica por qualquer ocupante.

A ciência do possuidor acerca da disputa judicial constitui requisito indispensável para a caracterização da oposição. No caso do
sequestro
, tal ciência é presumida e contínua, uma vez que a constrição se encontra registrada no cartório imobiliário, tornando pública e evidente a existência de litígio sobre o imóvel.

Sobre o tema:

“(...) EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA REDUZIDA (CC, ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO). PACIFICIDADE E CONTINUIDADE DA POSSE. REQUISITOS DISTINTOS E CUMULATIVOS. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.AUSÊNCA DE INTERRUPÇÃO CIVIL DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE SIMBOLIZA MERA INCONFORMIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA.MEDIDA QUE VISA QUEBRAR A CONTINUIDADE DA POSSE. OPOSIÇÃO CARACTERIZADA. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IRRELEVÂNCIA DO RESULTADO DA DEMANDA.PRECEDENTES DO STJ. USUCAPIÃO DA ÁREA REIVINDICADA NÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO.

A usucapião, na modalidade extraordinária, ocorre quando a posse é qualificada pelos predicados da incontestabilidade, da continuidade e do ânimo de dono pelo prazo previsto em lei.

Embora os dois primeiros pressupostos estejam intimamente ligados em uma relação de causa e consequência no mundo dos fatos, para que reste configurada a oposição não é preciso que haja, necessariamente, a interrupção civil da prescrição ou a retomada da posse do possuidor.

Basta demonstração inequívoca da ciência do possuidor/usucapiente da existência de medida judicial proposta pelo proprietário ou terceiro com interesse legítimo que vise tornar descontínuo o exercício de um dos poderes inerentes à propriedade (de forma natural ou civil), o que, via de regra, ocorre com a citação.

A medida cautelar de notificação judicial não é meio hábil a configurar oposição, uma vez que insuscetível de quebrar a continuidade da posse. Pela sua natureza, a via eleita não importa na interrupção civil da prescrição aquisitiva e tampouco na retomada da posse (interrupção natural).

A ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário configura ato inequívoco de oposição para efeitos de usucapião, porquanto evidencia a intenção de interromper naturalmente a posse do usucapiente, ainda que posteriormente o Poder judiciário conclua pela inadequação da demanda possessória.

A citação válida realizada na ação possessória proposta pelo titular do domínio interrompe o prazo da prescrição aquisitiva contra o possuidor, independentemente do resultado da demanda. O efeito interruptivo da prescrição não está vinculado ao teor da sentença, decorrendo unicamente da citação válida (CC, art. 202, I, c/c, CPC/1973, art. 219).

Demonstrado, por um dos meios previstos em lei, que o titular do direito violado não permaneceu inerte, impõe-se reconhecer a interrupção da prescrição, seja ela extintiva ou aquisitiva
(CC, art. 1.244)”.
(TJ-PR 000000001263899 Curitiba, Relator.: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 03/08/2016, 18a Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: 19/08/2016).

Portanto, constata-se que a parte apelada não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/15 e, na medida em que não demonstrou que exercia a posse com "
animus domini
", tampouco demonstrou exercício de posse pelo interregno temporal exigido pelo artigo 1.238 do Código Civil, sem contar a litigiosidade publicamente conhecida sobre a Fazenda Cruzeira do Sul.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida acerca da necessidade do provimento do recurso, consequentemente, a ação de usucapião deve ser declarada improcedente.

No mais, com relação aos documentos juntados a partir do
ID no 306041379,
trata-se de documentos de outros processos que foram amplamente discutidos no decorrer da instrução processual, inclusive tive conhecimento destes antes mesmos de sua juntada, através de pesquisa no site deste TJMT, conforme acima já delineado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, por consequência,
julgo improcedente
a ação de usucapião. Com a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025